Tribunal: CARF
Processo: 13884.720795/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720795/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
DIVA HUNGER COLLEVATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
As despesas de custeio pagas, quando necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, podem ser deduzidas da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade na apuração do Livro-Caixa.

Não se enquadra no conceito de despesas de custeio a remuneração paga a
terceiros para realizar as atividades que sejam próprias do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de glosa de despesa
escriturada em Livro-Caixa, por falta de comprovação ou de previsão legal para a dedução,
conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 10 a 14.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 3 e 191) na qual sob alega que os
valores deduzidos e glosados se referem a despesas de custeio indispensáveis à execução dos
serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos, provenientes de
trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro, uma vez
que Lúcia Pereira da Silva presta todos os serviços pertinentes à contabilidade, como folhas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720795/2018-57
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720795/2018-57

pagamentos, impostos, parte fiscal e suas obrigações, elaboração de contratos sociais,
declarações de imposto de renda de pessoa física e jurídica e outros. Baseou ainda suas alegações
(e-fls. 191) na pergunta 412 do caderno de Pergunta e Respostas da Receita Federal do exercício
de 2015, segundo a qual
412 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a
terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos
efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também
ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício,
desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o,
incisos I e III; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999, art. 75, incisos I e III; Parecer Normativo
Cosit no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório Normativo Cosit no 16,
de 1979)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os seguintes argumentos (e-fls.
203);
Todavia, conforme previsto na legislação acima, bem como em pergunta constante do
próprio ato citado pela contribuinte, só é possível deduzir a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários.
A previsão contida na pergunta citada pela contribuinte se refere ao serviço prestado por
terceiro, sem vínculo empregatício, referente à despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Por despesa de custeio, entende-se como aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente
ou de consumo, conforme explicado no próprio ato citado:
DESPESAS DE CUSTEIO — O que se considera e qual é o limite mensal da despesa de
custeio passível de dedução no livro-caixa? Considera-se despesa de custeio aquela
indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel,
água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo. O valor das despesas
dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da receita mensal recebida
de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas escrituradas no livro-caixa
excederem as receitas recebidas por serviços prestados como autônomo a pessoa física e
jurídica em determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses
subsequentes até dezembro do ano-calendário. O excesso de despesas existente em
dezembro não deve ser informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-
calendário.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, art. 76; Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 104, § 3o)
Portanto, como a despesa deduzida não se refere à despesa de custeio, bem como não se
trata de empregado com vínculo empregatício, há que se manter a presente glosa.
Recurso Voluntário
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720795/2018-57

A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 29/11/2018 (e-fls. 247) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 11/12/2018 (e-fls. 215/216), no qual
insiste que no conceito de despesa de custeio estaria o pagamento de pessoal, o que estaria
também amparado nas perguntas 401 e 412 do Perguntas e Respostas, notadamente no trecho
“Podem também ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício”,
uma vez que a contratada (Lúcia) seria ex-funcionária na qualidade de autônoma para auxiliar
nos serviços que a contribuinte alega não ter conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Convém inicialmente transcrever o art. 6o da Lei no 8.134/90:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
...
O inconformismo da recorrente está fundado na resposta à pergunta de n° 412 do
"Perguntas e Respostas Pessoa Física — Imposto de Renda 2015", elaborado pela Secretaria da
Receita Federal, notadamente no trecho destacado, que possui o seguinte teor:
412 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a
terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos
efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também
ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício,
desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o,
incisos I e III; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999, art. 75, incisos I e III; Parecer Normativo
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720795/2018-57

Cosit no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório Normativo Cosit no 16,
de 1979)
Claro está que os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício
poderão ser deduzidos da receita da atividade, desde que caracterizem despesa de custeio.
Entretanto, nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/90, a dedução somente é permitida quando o
pagamento é i) a terceiros que possuem vínculo empregatício (inciso I) ou ii) quanto é referente a
serviços necessários ao funcionamento da atividade geradora dos rendimentos (inciso III), desde
que tais serviços não sejam aquelas que deveriam ser prestados pelo próprio contribuinte.
No caso dos autos, a atividade da recorrente é prestar serviços de contabilidade e ela própria
informa (e-fls. 3) que Lúcia Pereira da Silva presta todos os serviços pertinentes à contabilidade,
como folhas de pagamentos, impostos, parte fiscal e suas obrigações, elaboração de contratos
sociais, declarações de imposto de renda de pessoa física e jurídica e outros, ou seja, os serviços
da própria contribuinte (atividade fim), de forma que quanto o terceiro autônomo presta serviços
próprios aos serviços do contribuinte e é por este remunerado, não se trata de despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, mas sim de pagamento pelo
exercício da própria atividade geradora de receita, hipótese em que só se admite a dedução da
remuneração paga para empregado.
Assim, o pagamento a terceiros para realizar as atividades que sejam próprias da
contribuinte, como é o caso dos autos, não podem ser considerados como despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção. Frise-se que, nos termos do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 16, de 1979, se a recorrente contratasse Lúcia Pereira da Silva para
realização de atividade-meio, poderia se utilizar da dedução.
Por fim, não é demais lembrar que o inciso II do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990,
diz respeito tão somente aos emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores
referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais
e extrajudiciais; logo, não diz respeito ao caso concreto.
Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital